Tribunal: TJDFT
Processo: 0002123-23.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8. APLICAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou por homicídio qualificado (art. 121, § 2o, IV, CP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o veredicto dos jurados é manifestamente contrário à prova dos autos; (ii) determinar se a qualificadora deve ser mantida e se a pena-base foi fixada de forma adequada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão do júri não se mostra manifestamente contrária à prova dos autos quando os jurados, no exercício de sua soberania, acolhem uma das versões plausíveis constantes do processo.
4. Provas testemunhais e periciais indicam que o golpe foi desferido pelas costas, legitimando a qualificadora prevista no art. 121, § 2o, IV, do Código Penal.
5. A fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial negativa constitui critério jurisprudencialmente consolidado neste Tribunal e mais proporcional para a elevação da pena-base, por refletir de modo adequado os limites abstratos do delito e evitar distorções, respeitando a razoabilidade, a proporcionalidade e a individualização da pena.
6. A prisão preventiva permanece necessária porque persistem os fundamentos que autorizaram sua decretação.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII; CP, art. 59; art. 121, § 2o, IV; CPP, art. 593, III, “a”, “b” e “d”.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.280.954 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, j. 23/11/2021; STJ, AgRg no AREsp 1.625.666/CE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 12/09/2023; TJDFT, Acórdão 1430876, Rel. Des. Cesar Loyola, 1a Turma Criminal, j. 23/06/2022; Acórdão 2054484, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 09/10/2025; Acórdão 1874357, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 06/06/2024, e Acórdão 1897884, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 25/07/2024.